Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo.
4. A sentença não violou os princípios do acesso à justiça, devido processo legal e economia processual ou agiu com excesso de rigor ao extinguir o feito. Foi a conduta do autor que deu causa à extinção do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.